Tribunal: TJSP
Processo: 0001911-22.2014.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Em face da culpa exclusiva do réu no acidente de acidente de veículos, mantém-se, com redução, sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e se ordena o abatimento do valor recebido do seguro obrigatório e, quando paga, da prestação pecuniária imposta na ação penal.

2. A redução parcial e permanente do potencial laborativo gera direito a pensão mensal.

3. Juros sobre

Ementa:
Em face da culpa exclusiva do réu no acidente de acidente de veículos, mantém-se, com redução, sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e se ordena o abatimento do valor recebido do seguro obrigatório e, quando paga, da prestação pecuniária imposta na ação penal.

2. A redução parcial e permanente do potencial laborativo gera direito a pensão mensal.

3. Juros sobre indenização moral decorrente de ilícito contratual incidem desde o evento.

4. Seguradora litisdenunciada não responde pelo dano estético, cuja cobertura teve expressa exclusão na apólice.